Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-39.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002511-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUSA (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), juizo da primeira vara criminal da comarca de Primavera do Leste (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA (VARIEDADE ENTORPECENTE E QUANTIDADE) – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM TESE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADO – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo da acusada, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está justificado na expressiva
quantidade
de
droga
aprendida em poder da paciente. Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta Magna, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Mario Damião Borges de Sousa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Quinta Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator. (Id 76418463)

Extrai-se, que o paciente foi detido em flagrante delito em 15 de fevereiro de 2021, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Narra o impetrante que a decisão proferida pela autoridade coatora se constitui genérica, pois constata-se a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, pois é vedada a manutenção da prisão com base em suposições.

Sustenta que o paciente é primário, trabalhado lícito e possui residência fixa.

Relata ainda que o paciente está sendo indiciado pela conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas sendo a pena mínima de cinco anos e, no caso de eventual condenação, estando ausente a reincidência e não se dedicando o paciente a atividade criminosa ou organização criminosa, será beneficiado com a causa de diminuição de pena do parágrafo 4 da referida lei, sendo, por conseguinte, aplicado regime semiaberto ou até mesmo aberto e, via de consequência, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que mostra, também sob esse prisma, a desproporcionalidade de sua custódia.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão

Desse modo, requer, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP ou prisão domiciliar

A liminar foi deferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 76825499). As informações foram juntadas (Id. 77555977).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 79233954)

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
1
. Argumenta-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Desproporcionalidade do encarceramento cautelar. Predicados pessoais favoráveis ao paciente. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
IMPOSSIBILIDADE
. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de entorpecente apreendido (cocaína e maconha), acompanhado de dinheiro em espécie, evidenciando o envolvimento do paciente com a atividade do narcotráfico na região. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes.
2
. Por fim, aduz a ofensa ao princípio da homogeneidade, argumentando que, caso condenado, o paciente terá reconhecido em seu favor o privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a consequente imposição de regime prisional diverso do fechado.
NÃO ACOLHIMENTO
. Prisão processual fundamentada nas disposições dos arts. 312 e 313, do CPP. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mario Damião Borges de Sousa
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Com relação a ofensa ao princípio da homogeneidade, já exaustivamente debatida, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do cp
). Presença dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva. Circunstâncias do caso concreto. Garantia
da ordem pública e instrução processual- indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Decreto prisional. Decisão fundamentada em dados concretos. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade
da prisão cautelar. Precedentes do STJ. Inocorrência de violação ao
princípio
da homogeneidade. Impossibilidade de fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação desta, bem como do regime prisional, depende dos elementos de prova produzidos na instrução. Não cabimento das medidas cautelares substitutivas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Segregação mantida. Manutenção
da decisão que indeferiu a liminar. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJSE; HC 201900308431; Ac. 10947/2019; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 07/05/2019; DJSE 10/05/2019)

Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 76418464)

“Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de Mario Damião Borges de Sousa, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – Tráfico de Drogas.

O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.

Diante disso, passo a analisar a prisão do autuado.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e nos depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia, apreensão de dois tipos de entorpecentes, sendo 2 (duas) unidades de substância análoga a maconha, 07 unidades de substância análoga a pasta base de cocaína e um valor de R$ 460,00, bem como pela afirmação do autuado perante a autoridade policial que comercializava os entorpecentes para ajudar nas despesas de casa, venda essa que lucrava a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por dia.

De outra parte, a manutenção do Autuado encarcerado justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública (CPP, art. 312), dada sua periculosidade frente a prática do comércio de entorpecentes, já que ele mesmo afirma durante o interrogatório na fase policial que mantinha em seu poder um cartão magnético de um possível usuário de entorpecentes para garantir o pagamento de dívida de droga.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, cujas medidas alternativas não seriam suficientes para evitar que voltasse a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUSA em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para a garantia da futura aplicação da lei penal. (...)”

Com efeito, extrai-se que o decreto prisional se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública e embasado em circunstâncias específicas do caso concreto, havendo comprovação da materialidade e suficientes indícios da autoria delitiva em nome do paciente o qual, foi flagrado com “
2 (duas) unidades de substância análoga a maconha, 07 unidades de substância análoga a pasta base de cocaína e um valor de R$ 460,00, bem como pela afirmação do autuado perante a autoridade policial que comercializava os entorpecentes para ajudar nas despesas de casa, venda essa que lucrava a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por dia.

Neste andar, possíveis bons predicados do paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afasta-se a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando estas não se revelarem suficientes para substituir os fundamentos apresentados para a segregação cautelar.

Além da diversidade de droga apreendida com o paciente, as circunstâncias do flagrante indicam se tratar de indivíduo que exerce a traficância com habitualidade, fazendo da traficância seu meio de vida, ao menos alternativo.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mario Damião Borges de Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021